Tribunal: TJSP
Processo: 2155158-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESVIO DE FINALIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da exequente contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada., objetivando a inclusão da sócia no polo passivo da execução.
2. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAR A PERSONALIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESVIO DE FINALIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência da exequente contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada., objetivando a inclusão da sócia no polo passivo da execução.
2. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAR A PERSONALIDADE JURÍDICA. Ausentes. Inexistência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exigido pelo art. 50 do CC/02. Encerramento irregular indicado por consultas cadastrais e certidões, inclusive inaptidão perante a Receita Federal, bem como ausência de localização no domicílio fiscal. Situação, todavia, insuficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, diante da inexistência de prova de utilização fraudulenta da estrutura societária. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.